Tribunal: STF
Processo: HC 258730
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Regime prisional. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Afonso Maquea Delfino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 944.974/PR (evento 5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e para fixar o regime prisional mais gravoso. Aduz a possibilidade de aplicação do aludido redutor no patamar de 2/3. Alega violação aos princípios da presunção de inocência, da individualização da pena e ao devido processo legal. Argumenta a inexistência de elementos concretos que demonstrem a sua dedicação à atividade criminosa ou o seu envolvimento com organização criminosa. Requer, em medida liminar, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena e fixação do regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    De início, saliento que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    No tocante à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça não vislumbrou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e portanto, manteve as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, à seguinte consideração (evento 5):



    “(...)



    De fato, somente situações em que se verifica, de pronto, de forma flagrante e patente, o constrangimento ilegal de que padece o acusado podem autorizar que se ultrapasse, excepcionalmente, a inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    No caso, vejo que a pena-base foi elevada e o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastado em decorrência de circunstâncias concretas dos autos, in verbis (e-STJ fls. 24/26): 



    Na sentença, a pena-base foi exasperada na primeira fase da dosimetria sob o fundamento de que o agente exercia função de liderança em associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Ao contrário dos argumentos apresentados pela defesa, tal inferência está apoiada nos relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que verbalizaram recorrentes denúncias de moradores ao comando policial local e às equipes de patrulhamento sobre as atividades desenvolvidas pelo requerente no âmbito da traficância local. Segundo consta, o agente centralizava a gestão das atividades criminosas e delegava funções de venda e armazenamento dos ilícitos para terceiros (eventos 243.2 e 3, 243.4 e 243.5 – autos de origem).  Nessas condições, o incremento da pena base, mediante valoração negativa de tal circunstância, derive de razoável interpretação da prova, levada a efeito na respeitável sentença.  [...] 



    A minorante foi rechaçada em razão da constatação de que o imputado se dedicava à atividade criminosa, matizada em indicativos de traficância de longa data (evento 277.1, pág. 21 – autos de origem). 



    Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo asseveraram que o cerco ao acusado foi determinado por denúncias anônimas e informações obtidas em diligências anteriores, de usuários informado aquisição de entorpecentes, uso de outros locais para armazenamento de grandes quantidades de entorpecentes, associação com outras pessoas e ameaças de morte proferidas a uma revendedora de drogas a ele vinculada (eventos 243.2 e 3, 243.4 e 243.5 – autos de origem). 



    Há, portanto, lastro probatório a permitir inferência positiva sobre dedicação a atividades ilícitas de tráfico de drogas. 



    Nesse cenário, inexistindo desproporcional e irrazoável incorreção, não se cogita a revisão do julgado, evitando-se a conversão do instrumento em questão não pode se converter em recurso ordinário. 



    Não há, outrossim, falar em na evocação do referido fundamento, como alegado pela bis in idem Procuradoria-Geral de Justiça.



    A posição de destaque, chefia, no tráfico de drogas da região, conforme explorado na sentença, suscita duas circunstâncias distintas. Uma diz respeito à posição hierárquica, própria da condição de chefia. A outra, constata a dedicação reiterada ao tráfico a partir dessa condição, que pressupõe efetivo empenho nessa espécie de atividades, até para que seja construída a estrutura relatada pelos policiais militares, segundo constataram através de diversas diligências na localidade, que culminaram com a prisão em flagrante. 



    Assim, na primeira fase, o fator determinante para valoração negativa foi a posição de elevada hierarquia ocupada pelo agente, considerado com patrão do tráfico na região de floresta. Embora mencionada , a projeção temporal da traficância não foi exposta nesse momento como en passant fundamento central da valoração negativa. 



    A projeção temporal, aliada à constatação de reiteração delitiva, matizada também na posição de gerência de estrutura coletiva para o tráfico, foi explorada amiúde somente na terceira fase, como óbice para aplicação da minorante pretendida. 



    Tal conclusão encontra-se devidamente apoiada em prova testemunhal. A mesma, vale dizer, que viabilizou a configuração da materialidade e autoria delitiva, para fins de procedência da pretensão punitiva. 



    Afasta-se, portanto, o repto defensivo. (destaquei).



    Ademais, a análise da alegação de que o agravante faria jus a tal benesse implicaria o revolvimento dos fatos tidos como incontroversos nas instâncias ordinárias, o que não encontra guarida na estreita via do habeas corpus.”



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias de origem afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Por fim, quanto ao pleito defensivo de fixação do regime prisional semiaberto ante a ausência de fundação idônea para imposição do regime mais gravoso, registro que a matéria não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente